Tribunal: TJDFT
Processo: 0747950-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. ART. 165-A DO CTB. RECUSA DO TESTE DO ETILÔMETRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 180 DIAS. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. PROCESSO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente foi autuado pela prática da infração prevista no art. 165-A do CTB em 11/8/2022 e notificado da penalidade da multa em 4/2/2023. O processo administrativo da multa foi definitivamente encerrado em 13/3/2023, iniciando-se a partir daí o processo de suspensão do direito de dirigir. Em 24/08/2023, foi expedida pelo NUPEN notificação da Carta - Primeira Defesa, relativa ao processo no 00055-00083700/2023-17 (ID 81249040, pág. 5 e 6).
2. Nos termos do art. 282, § 6o, II, do CTB, o prazo de 180 dias para expedição da notificação da penalidade de suspensão conta-se da conclusão do respectivo processo administrativo da penalidade que lhes deu causa. Se a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi aplicada em 25/10/2024 e, em 29/11/2024, expedida a notificação, não se configurou a decadência do direito de punir (ID 81249040, pág. 34). Precedente: Acórdão 2075680, 0806835-14.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.
3. Quanto à alegação de ausência da notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir, de acordo com a prova, o órgão de trânsito expediu a notificação em 24/8/2023 por meio da tela E-Cartas, a qual contém, inclusive, código de rastreio, tendo sido a mesma enviada para o endereço cadastrado do veículo. Além disso, o autor aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, sendo de sua responsabilidade o acesso ao sistema de tempos em tempos. Também aqui não se avista irregularidade no ato administrativo (ID 81249040, pág. 5 e 30-33).
4. A tramitação não simultânea dos processos de multa e suspensão não implica nulidade automática, sendo admitida a apuração em procedimento único ou concomitante, conforme art. 8o, II, da Resolução CONTRAN no 723/2018, com redação alterada pela Resolução no 844/2021. Precedente: Acórdão 2066842, 0740794-31.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.